Tribunal: TJSP
Processo: 2002921-73.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Intempestividade – Ocorrência – Prazo para contestação que era de quinze dias a contar da juntada aos autos de comprovante de citação válida.– Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2002921-73.2015.8.26.0000/50002, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravada
JUSCELINA MARIA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002921-73.2015.8.26.0000/50002 - Mogi das Cruzes 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADO: JUSCELINA MARIA DE JESUS
INTERESSADOS: MARLI APARECIDA DE SOUZA LOURENÇO, MARLENE
APARECIDA DE SOUZA, LUIS CARLOS DE SOUZA, MEIRE APARECIDA DE
SOUZA DESSY, JOÃO NATALINO RODRIGUES, JESSICA DE ALBUQUERQUE
RODRIGUES E JENIFER DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
VOTO no 135379
EMENTA
AGRAVO INTERNO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação
Intempestividade
Ocorrência
Prazo para
contestação que era de quinze dias a contar da juntada aos autos de
comprovante de citação válida. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (fls.
14/14) que acolheu os embargos de declaração do agravado, modificando a anterior decisão
que havia dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco.
Pugna o agravante pelo reconhecimento da tempestividade da
impugnação.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Conforme dito alhures, não há que se falar em tempestividade da
impugnação ofertada pelo Banco executado, uma vez que este dispunha de quinze dias para
apresentar defesa e não o fez.
De fato, MM Juiz a quo corretamente determinou a citação do agravante
para oferta de contestação, cumprindo assim o que, na espécie dos autos, era necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002921-73.2015.8.26.0000/50002 - Mogi das Cruzes 3/3
diante do fato de que trata-se, aqui, de procedimento de liquidação que obrigatoriamente
precede ao procedimento de cumprimento de sentença, liquidação esta por artigos, nos
moldes ditados no artigo 475-E do CPC de 1973, cujo procedimento é o comum, nos
exatos termos do artigo 475-F do mesmo diploma legal
O quanto aqui se decide coincide com a jurisprudência mansa e pacífica
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como exposto na decisão ora impugnada.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator